Tribunal: STJ
Processo: 0037436-11.2021.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067956 - RJ
(2025/0381957-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO
DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
AGRAVADO
: ADVANCED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
ADVOGADOS
: GISELLE BARROSO GEMINIANO - RJ205586
YASMIN PARENTE DE FIGUEIREDO E SILVA - RJ231140
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 70c2bb7a-7b9b-4336-9e36-aa0906060f7c

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A parte agravante não impugnou especificamente os

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes à
de indicação de artigo de lei federal violado -
ausência/erro
e deficiência de cotejo analítico -
Súmula 284/STF
Súmula 284/STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

26/9/2022;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 70c2bb7a-7b9b-4336-9e36-aa0906060f7c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 70c2bb7a-7b9b-4336-9e36-aa0906060f7c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067956 - RJ (2025
/0381957-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS
DO RIO DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
AGRAVADO
: ADVANCED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
ADVOGADOS
: GISELLE BARROSO GEMINIANO - RJ205586
YASMIN PARENTE DE FIGUEIREDO E SILVA - RJ231140
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53961487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 5d333e8c-366f-4178-b681-5fc45170c1f5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos

da decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência/erro de
indicação de artigo de lei federal violado -
e deficiência
Súmula 284/STF
de cotejo analítico - Súmula 284/STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em

AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
STJ,
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de
julgamento ao afirmar ausência de impugnação específica, pois o agravo em recurso
Documento eletrônico VDA53961487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 5d333e8c-366f-4178-b681-5fc45170c1f5

especial teria enfrentado, de forma detalhada e pormenorizada, todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com o princípio da dialeticidade e
com o
III, do CPC.
art. 932,
Afirma que demonstrou a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
porque a controvérsia seria exclusivamente de direito, sem necessidade de reexame
de provas ou cláusulas contratuais.
Argumenta ter combatido a Súmula n. 284 do STF, indicando de forma
precisa os dispositivos de lei federal supostamente violados e a correspondente tese
jurídica
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial; subsidiariamente, o conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial para determinar o processamento do
recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 610-619, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória cujo
valor da causa foi fixado em R$ 105.720,65.
O recurso especial foi inadmitido com base na deficiência de
fundamentação, haja vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais que
teriam sido violados pelo acórdão recorrido, a atrair a Súmula n. 284 do STF,
Documento eletrônico VDA53961487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 5d333e8c-366f-4178-b681-5fc45170c1f5

aplicada também para o recurso especial fundamentado na alínea
do permissivo
c
constitucional, tendo em vista a deficiência do cotejo analítico.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar os referidos fundamentos.
Conforme exposto na decisão de fls. 595-596, a parte agravante não
contestou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a expor teses de mérito sobre pacta
e princípios contratuais, com menção genérica aos arts. 421, 422, 425
sunt servanda
e 479 do Código Civil, sem demonstrar, de forma específica, clara e precisa, qual
violação legal teria ocorrido e como teria demonstrado a divergência jurisprudencial
nas razões do recurso especial mediante o confronto analítico.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53961487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 5d333e8c-366f-4178-b681-5fc45170c1f5

incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53961487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: 5d333e8c-366f-4178-b681-5fc45170c1f5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.956 / RJ
Número Registro: 2025/0381957-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00374361120218190209 202524511600 374361120218190209
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO
DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADOS : RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
STHEFANIE BASTOS GUILHERME - MG224685
AGRAVADO
: ADVANCED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
ADVOGADOS : GISELLE BARROSO GEMINIANO - RJ205586
HELOISA HELENA RIBEIRO ARAUJO DA SILVA - RJ214759
YASMIN PARENTE DE FIGUEIREDO E SILVA - RJ231140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DOS AMIGOS DO RIO
DE JANEIRO - ASSORIO
ADVOGADO
: RENATO DE ASSIS PINHEIRO - MG108900
AGRAVADO
: ADVANCED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
ADVOGADOS : GISELLE BARROSO GEMINIANO - RJ205586
YASMIN PARENTE DE FIGUEIREDO E SILVA - RJ231140
Documento eletrônico VDA55077381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: e353dfb0-08b5-4ffe-9ebd-a420db135787

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:18
Código de Controle do Documento: e353dfb0-08b5-4ffe-9ebd-a420db135787